Tribunal: TJSP
Processo: 1064639-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos. 1. Sem consistência a preliminar de cerceamento de defesa. Elementos dos autos suficientes para a solução do litígio. Não teria o menor sentido anular o processo, para a colheita do depoimento pessoal do autor, a partir da ingênua perspectiva de obtenção de confissão. 2. Irresignação

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos. 1. Sem consistência a preliminar de cerceamento de defesa. Elementos dos autos suficientes para a solução do litígio. Não teria o menor sentido anular o processo, para a colheita do depoimento pessoal do autor, a partir da ingênua perspectiva de obtenção de confissão. 2. Irresignação improcedente também quanto ao mais. Operação lançada a débito no cartão de crédito do autor, por ele oportunamente questionada. Aparato eletrônico colocado pelos bancos e outros grandes fornecedores à disposição dos clientes cuja finalidade maior é a de poupar gastos com a contratação de pessoal e de agilizar os negócios realizados com a massa consumidora. Desarrazoado pretender carrear ao consumidor os riscos inerentes a operações assim realizadas, notadamente em não havendo sistema de segurança eficiente para afastar ou minimizar o risco. Fraude de que trata a demanda em exame representando episódio frequente e podendo ser evitado mediante a adoção de sistema de detecção de operações que fujam ao perfil do consumidor, para efeito de consulta prévia sobre a autoria e legitimidade dessa operação. Caso dos autos em que a operação em discussão fugia por completo ao perfil de uso do consumidor, até mesmo porque realizada durante a madrugada e apresentando o expressivo valor de R$ 15.000,00. Sem significado a suposta hipótese de o meliante ter realizado a operação com o emprego do cartão e da respectiva senha, o que não significa, necessariamente, que o autor os tenha fragilizado. Eventual culpa concorrente do autor, no entanto, não afastando a responsabilidade do réu, diante da indesculpável falha de seus serviços de segurança. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC e no art. 927, parágrafo único, do CC. Hipótese se enquadrando no enunciado da Súmula 479 do STJ. Danos materiais bem reconhecidos. Dano moral caracterizado, por presumível o sofrimento íntimo do autor, decorrente do indevido lançamento a débito em seu cartão e a se considerar ter o banco réu feito ouvidos moucos às justas reclamações do primeiro. Indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau (R$ 5.000,00) não comportando redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo.

Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.